Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711646-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO CARDOSO PRAZERES, JENILTON DA SILVA NUNES, LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES MENDES DE MOURA, PEDRO HENRIQUE MENDONCA SILVA, THIAGO TREMENDANI ALCANTARA DA SILVA, THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO CARDOSO PRAZERES, JENILTON DA SILVA NUNES, LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISÉS MENDES DE MOURA, PEDRO HENRIQUE MENDONÇA SILVA, THIAGO TREMENDANI ALCÂNTARA DA SILVA e THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS (autores), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, processo n. 0703158-30.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 34415640): “(...)Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, ajuizada por GUSTAVO CARDOSO PRAZERES, JENILTON DA SILVA NUNES, LETICIA CIRQUEIRA DE OLIVEIRA, MOISES MENDES DE MOURA, PEDRO HENRIQUE MENDONCA SILVA, THIAGO TREMENDANI ALCANTARA DA SILVA e THOMAZ RAMIRO MENEZES DOS SANTOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, na qual pretendem a concessão de tutela de urgência a fim de que suas provas discursivas sejam corrigidas e, em caso de obterem nota suficiente, sejam convocados para continuar nas próximas etapas do certame. Para tanto, informam que se candidataram ao cargo de agente de polícia da PCDF, mediante concurso público normatizado pelo Edital No 1 – PCDF– Agente, de 30 de Junho de 2020. Afirmam que o Edital do certame traz regramento de que o percentual de reserva de vagas não pode ser onerado por candidatos optantes pelas vagas reservadas para negros que eventualmente tenham sido aprovados na ampla concorrência. Dizem que 275 candidatos optantes pelas vagas reservadas para negros constam da lista de aprovados na prova objetiva na lista de vagas da ampla concorrência e que, por esta razão, para observância do edital, a banca deveria proceder à correção de redações de outros 275 candidatos optantes pelas vagas reservadas para negros. Indicam as disposições editalícias que, em tese, embasariam suas pretensões. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto. É a exposição. DECIDO. A concessão da tutela provisória de urgência reclama, para sua concessão, o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. No particular, não vislumbro a probabilidade do direito. Isso porque, a despeito das cláusulas editalícias invocadas pelos autores para sustentarem seu interesse, também merecem atenção e observância os princípios que regem a Administração Pública, in casu, a eficiência, a impessoalidade e a legalidade, assim como as demais cláusulas do edital. Registro isso pois a ação afirmativa consistente na reserva de vagas para negros não se encontra violada, ao que se vê em juízo sumário, pela Administração Pública. Com efeito, o edital do certame prevê 120 vagas imediatas para negros, acrescida de cadastro reserva de 240. Lado outro, o item 11.7.1 do edital estabelece que serão corrigidas 720 provas discursivas dos candidatos aprovados nas provas objetivas e classificados para as vagas para negros. Nesse sentido, a banca examinadora procedeu à correção de 760 redações, considerando que 40 dos aprovados nesta lista também o foram na lista de ampla concorrência. Confira-se, a propósito a informação prestada pela banca e carreada ao feito pelos autores: “[...]Ressalte-se que, após a correção das provas objetivas, para o cargo de Agente, 275 candidatos negros classificaram-se dentro da cláusula de barreira de ampla concorrência para ter a prova discursiva corrigida (2.700); entretanto somente 40 desses candidatos classificaram-se dentro do número de vagas ofertadas para ampla concorrência (450). Assim, esses 40 não foram computados na lista de candidatos negros que tiveram a prova discursiva corrigida, razão pela qual foram corrigidas mais 40 provas discursivas de candidatos negros, totalizando a correção de 760 provas discursivas de candidatos negros. Frisa-se que o edital de abertura estabeleceu que seriam corrigidas as provas discursivas dos candidatos negros classificados até a 720a posição nas provas objetivas (subitem 11.7.1).[...]”. Desta forma, verifico que não há prejuízo ao interesse público ou nulidade que justifique a intervenção judicial. Saliento que, à luz dos princípios da eficiência, igualdade e da impessoalidade, essa é a ponderação que homenageia o desempenho dos candidatos melhores classificados na prova objetiva, em detrimento daqueles que foram incluídos na lista de correção da prova discursiva em razão de outros candidatos terem tido nota para figurarem como classificados para as fases seguintes nas duas listas. Em face do exposta, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Inconformados, os autores recorrem. Aduzem, em síntese, que (i) realizaram a inscrição no concurso para o cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), concorrendo às vagas reservadas a candidatos negros/pardos; (ii) segundo previsão no edital de abertura, o candidato cotista classificado até a posição 720 teria sua prova discursiva corrigida; (iii) levando em conta o empate na última posição, 760 candidatos cotistas tiveram a prova discursiva corrigida; (iv) cerca de 275 candidatos que se encontram na relação dos cotistas, também se encontram na relação da ampla concorrência, uma vez que tiraram nota igual ou superior a 64,06 na prova objetiva e, assim, figuram nas duas relações; (v) os candidatos cotistas que já se encontram classificados na relação da ampla concorrência (275 CANDIDATOS), não deveriam ser computados para efeitos de correção da PROVA DISCURSIVA (cláusula de barreira). Os recorrentes sinaliza, como risco de perecimento de direito, o fato de que, em breve, haverá convocação dos candidatos para as próximas fases do concurso, o que poderá inviabilizar, definitivamente, a participação dos requerentes no certame em questão. Liminarmente os agravantes pleiteiam seja determinado às partes agravadas que corrijam suas provas discursivas, possibilitando o prosseguimento dos recorrentes nas demais fases do concurso, se obtiverem a pontuação necessária. Dispensado o recolhimento de preparo, pois os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Em síntese, os autores/agravantes alegam que se inscreveram no concurso para concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros, insurgem-se quanto à forma utilizada para o cálculo do número de provas subjetivas corrigidas dos candidatos cotistas negros, do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. Sustentam que possuem direito à correção de sua prova subjetiva porque 275 candidatos cotistas negros tiveram a prova subjetiva corrigida na lista de ampla concorrência, diante da nota de corte obtida. Alegam que, desconsiderados os 275 candidatos negros aprovados também na lista da ampla concorrência, a banca examinadora teria corrigido apenas 445 provas subjetivas de candidatos negros, ao contrário das 720 provas discursivas previstas no edital para serem corrigidas. Os recorrentes sustentam a vinculação ao edital, assim como defendem a legalidade da correção das provas discursivas com base no art. 3.o, § 1.o da Lei n.o 12.990/2014, art. 4.o, § 1.o da Lei Distrital N.o 6.321/2019 e subitem 6.2.17 do edital de abertura. Fazendo um juízo da cognição sumária, constato que, muito embora até me pareça razoável a tese defendida pelos recorrentes, no sentido de que os candidatos que constem na ampla concorrência não sejam também considerados na cota para fins de correção da redação, mas, por outro lado, verifico que inexiste elementos mínimos nos autos a demonstrarem a nota obtida pelos recorrentes na prova objetiva. Não há nem sequer o comprovante de que os agravantes teriam realizado a prova, nem tampouco as suas respectivas notas e colocações, de modo a aferir que, a caso sua tese ao final venha prevalecer, fariam jus a correção da redação. Por oportuno, registro que não consta o nome de nenhum dos agravantes no ID 118926782 dos autos de origem - relação nas provas objetivas. Desse modo, pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos apresentados pelos agravantes, mas não se infere dos autos demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se os agravados, para que respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator